Tribunal: CARF
Processo: 16327.913798/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.913798/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.026 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
DIREITO CREDITÓRIO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
O direito creditório, sendo líquido e certo, deve ser comprovado pela
Contribuinte, sob pena do seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o Conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.913798/2009-55
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913798/2009-55

A interessada acima qualificada apresentou a Declaração de Compensação –
PER/DCOMP no 11434.53729.290607.1.3.04-3032, por meio da qual compensou
crédito de IRPJ, do período de apuração de 31/12/2006, com os débitos relacionados.
O crédito informado, no valor original na data da transmissão de R$ 94.466,07, seria
decorrente de pagamento a maior relativo ao DARF de R$ 96.232,59, recolhido em
30/03/2007.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico, às fls. 07, a Autoridade
Competente resolveu NÃO HOMOLOGAR a compensação se fundamentando no fato
de o DARF informado já ter sido integralmente utilizado para quitação de débitos da
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
De acordo com a decisão, o valor original total de R$ 96.232,59 (no do
pagamento 3483250331) já havia sido utilizado para quitar débito do código 2390
(período de apuração 31/12/2006) no mesmo valor, não restando crédito passível de
compensação.
Posteriormente, mediante Termo de Juntada por Anexação (fls. 84), foi anexado
ao presente processo o processo no 16327.914976/2009-65, que tem por objeto a
Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 39990.64551.190707.1.3.04-8105
(PER/DCOMP Inicial no 11434.53729.290607.1.3.04-3032), por meio da qual
compensou crédito de IRPJ, do período de apuração de 31/12/2006, com os débitos
relacionados. O crédito informado, no valor original na data da transmissão de R$
13.454,75, seria decorrente de pagamento a maior relativo ao DARF de R$ 96.232,59,
recolhido em 30/03/2007.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico, às fls. 90, a Autoridade
Competente resolveu NÃO HOMOLOGAR a compensação se fundamentando no fato
de o DARF informado já ter sido integralmente utilizado para quitação de débitos da
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
De acordo com a decisão, o valor original total de R$ 96.232,59 (no do
pagamento 3483250331) já havia sido utilizado para quitar débito do código 2390
(período de apuração 31/12/2006) no mesmo valor, não restando crédito passível de
compensação.
A contribuinte apresentou duas manifestações de inconformidade aos dois
Despachos Decisórios com os mesmos argumentos de defesa, às fls. 03/06 e 86/89, e
para fins de comprovação de que seu direito é legítimo alegou o seguinte:

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913798/2009-55

Por fim, requereu o homologação do referido PER/DCOMP.
Após ser prolatado o Acórdão no 11-48.533, de 28 de novembro de 2014, a
DEINF/São Paulo, constatando omissão, emitiu Despacho às fls 178/179
encaminhando o presente processo a esta instância julgadora.
Tendo sido verificado que realmente o Acórdão no 11-48.533, de 28/11/2014, da
4a Turma da DRJ/Recife, não apreciou um segundo despacho decisório constante dos
autos, foi autorizado, às fls. 180, a lavratura de acórdão revisor.
Quando do julgamento pela Delegacia de Recife, a decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF, com base em documentos
hábeis e idôneos, não há que se acatar a DIPJ para fins de comprovar a liquidez e
certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos indicados na
PER/DCOMP eletrônica.
ESPONTANEIDADE
O primeiro ato por escrito de servidor competente, cientificando o sujeito passivo da
obrigação tributária, implica a perda da espontaneidade para retificar as declarações
apresentadas.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Inconformada, apresentou a contribuinte, recurso a esse Conselho alegando em
síntese que apresentou a DCTF retificadora que passou a espelhar o crédito de IRPJ de dezembro
de 2006. Que a recorrente se equivocou ao deixar de retificar a sua DCTF.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913798/2009-55

Espera e requere seja convertido o julgamento em diligência para que na instância
de origem seja apresentada a documentação cuja a falta tenha sido sentida por esse Tribunal.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Pois bem, cuidam os autos de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de
Recife que não reconheceu direito creditório de R$96.232,59, recolhidos em 30/03/2007, pois a
retificação da DCTF somente ocorreu após o despacho decisório.
Quando do julgamento pela instância primeva, foi esclarecido por aquela decisão
que para a comprovação do direito creditório deveria ser juntado aos autos os livros fiscais e
contábeis com os respectivos demonstrativos que viessem a comprovar o erro informados em
DCTF e que justificassem a redução do IRPJ calculados na DIPJ.
Entretanto, a contribuinte, apesar da ciência que a documentação comprobatória
não estava devidamente juntada aos autos, optou por requerer a conversão do julgamento em
diligência sem demonstrar cabalmente a certeza e liquidez de seu suposto direito.
Nesse sentido, não estando devidamente demonstrado o direito creditório
pretendido, não há como postergar ainda mais o processo administrativo, sendo certo que caberia
à contribuinte realizar a prova para demonstrar seu direito líquido e certo.
Pelo acima exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.026 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913798/2009-55

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital